Tribunal: TJPA
Processo: 0000188-23.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000188-23.2017.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

PROCURADOR: ALFREDO BERTUNES DE ARAUJO

APELADO: FELISBELA MARIA COSTA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ART. 1.022, INCISO II, DO CPC. NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, só podendo ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

O embargante defende que o Acórdão embargado teria sido omisso por não ter especificado se o dano moral, no presente caso, seria
in re ipsa
.

3.

Nesse tocante, assiste razão ao embargante, pois apesar de ter ratificado a procedência do pedido de danos morais, a então Relatora não se manifestou quanto à desnecessidade de sua comprovação por ser presumido.

4.

Não obstante estar configurada a omissão tal circunstância não se mostra apta a alterar a conclusão consignada no Acórdão embargado, uma vez que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica quanto à presunção do dano moral no caso de arbitrária retenção do salário de servidor público.

5.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reconhecer a omissão suscitada pelo embargante e promover a integralização do Acordão, mantendo-o, contudo, em seu demais termos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Município de Pacajá em face do V. Acórdão de ID 1081929, que, sob a relatoria da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante suscita a ocorrência de omissão/obscuridade no julgado quanto à presunção do dano moral, em violação aos arts. 373, inciso I, e 374, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão e/ou esclarecida a obscuridade.

Apesar de regularmente intimada, a embargada não se manifestou sobre o recurso (ID 3036639).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil).

O embargante defende que o Acórdão recorrido teria sido omisso por não ter especificado se o dano moral, no presente caso, seria
in re ipsa
, pois em sua Apelação argumentou não ser cabível a presunção de dano moral em decorrência do não pagamento da remuneração devida à embargada no mês de outubro de 2014.

Nesse tocante, verifico que assiste razão ao embargante, pois apesar de ter ratificado a procedência do pedido de danos morais, a então Relatora não se manifestou quanto à desnecessidade de sua comprovação por ser presumido.

Não obstante restar configurada a omissão, tal circunstância não se mostra apta a alterar a conclusão consignada no Acórdão, uma vez que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica quanto à presunção do dano moral no caso de arbitrária retenção do salário de servidor público:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ (LEI Nº 021/1990). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SALÁRIO RETIDO. DANOS MORAIS. MANTIDOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades insalubres e as alíquotas a serem aplicadas.

2. Para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação estabelecendo os graus e os percentuais do adicional de insalubridade. Do contrário, não há obrigação de Município efetuar o respectivo pagamento do benefício em ação de cobrança.

3. Para tal, antes, a lacuna referida deveria ser sanada mediante o competente mandado de injunção. Desse modo, ainda que haja previsão do referido adicional no arts. 65, IV e 72 da Lei nº 021/1990, tal adicional não pode ser garantido, em razão da ausência de definição dos graus e dos percentuais do mencionado benefício, assim como de prova pericial.

4. No ponto que diz respeito ao adicional por tempo de serviço, existe previsão no regime jurídico único dos servidores do município de Pacajá, arts. 65, III e 71, §§ 1º e 2º, da Lei 021/1990, vantagem pecuniária dependente apenas do tempo de serviço, de forma que, para a concessão de tal adicional por tempo de serviço, bem como a garantia de contabilização do tempo para a aquisição de novos adicionas, é necessária, tão somente, a prestação do serviço.

5. É incontroverso o pagamento correspondente à remuneração do mês de outubro de 2014, eis que indevidamente retido pela Municipalidade.

6. Danos Morais. Na hipótese, mostra-se procedente o pedido de danos morais, haja vista que a arbitrária retenção da remuneração da apelada, verba essa de natureza alimentar indispensável para fazer frente às suas mais diversas obrigações, constitui conduta que configura ilícito apto a ensejar a indenização postulada.

7. No que diz respeito à questão do valor da indenização pelo dano moral, tenho entendido que na fixação desse valor, deve preponderar, na avaliação do juiz, a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e, por fim, o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas. Acerca do “quantum” indenizatório arbitrado, tem-se que a quantia fixada a título de danos morais, baseou-se no bom senso e na equidade, dos quais o juízo deverá lançar mão sempre que chamado a fixar o importe concernente à indenização da dor moral.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em Reexame Necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade.

(ApCiv 0007733-81.2016.8.14.0069, Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-27) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

1 – Aduz o embargante que não há de se falar em dano moral presumido, em decorrência do não pagamento da remuneração correspondente.

2 – Ocorre que o acórdão embargado se manifestou expressamente sobre a alegada omissão/contradição, não servindo este instrumento para rediscussão da matéria.

3 –
Não bastasse isso, tendo o salário função alimentar, sua retenção dolosa implica em evidente dano presumido ao empregado
.

3 – Outrossim, é dos mais graves possíveis o dano causado pelo não pagamento de salários, impedindo o servidor de fazer frente às suas necessidades mais básicas (alimentação, habitação, vestuário, educação e saúde), sendo que esses danos ultrapassam o elemento meramente patrimonial, por estar ligado, de forma umbilical, não apenas à sobrevivência, como à própria dignidade.

4.

Aclaratórios Rejeitados.

(ApCiv 0000128-50.2017.8.14.0069, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-07-30) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em violação aos arts. 373, inciso I, e 374, inciso IV, do Código de Processo Civil, eis que no presente caso existe presunção que afasta a necessidade de comprovação do dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a omissão suscitada pelo embargante e promover a integralização do Acordão, mantendo-o, contudo, em seu demais termos.

É o voto.

Belém, 17/03/2022